Tribunal: TJDFT
Processo: 0001752-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001752-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANE AFONSO MARTINS BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE LOCAL ESPORTIVO. AUSÊNCIA DE FREQUENTADORES. INVIABILIDADE. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva e para a sua imposição basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo. 2. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, no sentido de é possível o acolhimento do pedido de decote da respectiva causa de aumento, porque o tráfico de drogas ocorreu quando não havia atividade esportiva no estádio, sem funcionamento da bilheteria e sem qualquer movimentação de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior também entende que, “para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha sido feito nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessário que a mercancia da droga envolva frequentadores destes locais”. (AgRg no AREsp 1002953/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 26/5/2017). Em sentido idêntico: AgRg no AREsp 1533507/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 16/9/2019; e HC 502.495/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 27/6/2019. Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015